Tribunal: TJMT
Processo: 0008680-93.2016.8.11.0013
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008680-93.2016.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado, Crime / Contravenção contra Criança / Adolescente]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUANA CAROLINE VARGAS SANTOS - CPF: 071.210.231-05 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VAGNER FREITAS DE MELO - CPF: 023.463.561-40 (APELANTE), VALDENIR LOPES DA SILVA - CPF: 003.300.181-24 (APELANTE), LUIZ CARLOS LOUZADO JOSINO - CPF: 514.442.751-00 (VÍTIMA), Jadson Ferreira Viana (VÍTIMA), JADSON FERREIRA VIANA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUANA CAROLINE VARGAS SANTOS - CPF: 071.210.231-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008680-93.2016.8.11.0013

APELANTE: VAGNER FREITAS DE MELO, VALDENIR LOPES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
PREJUDICIAL DE MÉRITO
SUSCITADA PELA PGJ – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO AO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE SUPERVENIENTE – ACOLHIMENTO –
MÉRITO
– PRÁTICA DE DOIS CRIMES DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – UM CONSUMADO E UM TENTADO – RÉUS IMPRONUNCIADOS – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA IRREFUTÁVEL DE QUE OS ACUSADOS NÃO PARTICIPARAM DA EMPREITADA DELITUOSA –
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Fixada a pena de 1 ano e 3 meses de detenção pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, a prescrição opera-se em 4 anos [art. 109, V, do CP], razão pela qual decorrido lapso temporal superior a um quadriênio, sem ocorrência de outro marco interruptivo, deve ser reconhecida a extinção da punibilidade por força da prescrição da pretensão punitiva na modalidade superveniente.

Para que seja viável a absolvição sumária, é indispensável um juízo de certeza que permita ao julgador constatar a ocorrência de alguma das hipóteses contempladas no art. 415 do CPP, a saber: a) a prova de que o fato não existiu; b) prova de que o fato não constitui crime; c) e inexistência de prova de que o acusado tenha praticado o crime.

A absolvição sumária nos crimes dolosos contra a vida somente se mostra admissível se as provas produzidas nos autos forem irrefutáveis no sentido de apontarem, com certeza, que os réus não concorreram para o crime, o que não sói ocorrer no caso em apreço, porquanto, pela prova testemunhal, foi possível constatar a presença de dúvidas quanto a participação dos increpados na empreitada criminosa.

“A absolvição sumária somente é possível diante da demonstração inequívoca de que o apelante não foi autor ou partícipe da prática delitiva, despontando nítida, clara, de modo irretorquível da prova dos autos. Mínima que seja a hesitação da prova a respeito, mister a manutenção da sentença de impronúncia”
[TJMG - Apelação Criminal 1.0024.12.293926-7/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Cézar Dias, 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 19/08/2020, publicação da súmula em 28/08/2020].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008680-93.2016.8.11.0013

APELANTE: VAGNER FREITAS DE MELO, VALDENIR LOPES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Vagner Freitas de Melo e Valdenir Lopes da Silva, buscando a reforma da decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, que os impronunciou pela prática de dois crimes de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, sendo um deles consumado e outro tentado [art. 121, § 2º, inciso IV, c.c. art. 121, § 2º, inciso IV, c.c. art. 14, inciso II, todos do CP], os absolveu do delito de corrupção de menores [art. 244-B, § 2º, da Lei n. 8.069/90], e condenou o primeiro apelante [Vagner] pelo delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido [art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/2003], fixando-lhe a reprimenda de 1 ano e 3 meses de detenção e 20 dias-multa, em regime inicialmente aberto.

A defesa assevera que Vagner Freitas de Mello não sabia que o cunhado de sua companheira mantinha arma de fogo sob sua guarda, tampouco pediu para escondê-la em sua casa.

Argumenta que apenas aceitou, de boa-fé, que o cunhado de sua companheira dormisse em sua residência.

No atinente aos delitos de homicídio qualificado consumado e tentado imputados aos apelantes, sustenta que na instrução criminal ficou comprovado que eles não tiveram qualquer participação na empreitada delituosa, razão pela qual deveriam ter sido absolvidos sumariamente, e não impronunciados.

Postula, ao final, a absolvição sumária dos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido [apenas em relação ao réu Vagner] e dos homicídios qualificados consumado e tentado.

A 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Pontes e Lacerda requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Élio Américo, opinou pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade superveniente quanto ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, com a extinção da punibilidade do apelante, Vagner Freitas de Melo, e, no mérito, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008680-93.2016.8.11.0013

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADA PELA PGJ – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE SUPERVENIENTE – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE VAGNER FREITAS DE MELO

Segundo previsão contida no § 1º do art. 110 do CP:
“A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”
.

Na hipótese vertente, o juízo de origem condenou
Vagner Freitas de Melo
pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido [art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/2003], fixando-lhe a reprimenda de 1 ano e 3 meses de detenção.

Vale ressaltar que adveio o trânsito em julgado para a acusação, devendo a prescrição ser regulada pela pena aplicada.

Assim, nos termos do art. 109, V, do CP, a prescrição opera em
quatro
anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois.

Como bem salientou o Procurador de Justiça, Élio Américo, em seu parecer, a sentença foi publicada em 14/3/2018, tendo a acusação sido intimada em 7/5/2018.

Nesse diapasão, considerando que entre o último marco interruptivo [publicação da sentença condenatória] até a presente data decorreu lapso temporal superior a um quadriênio, a extinção da pretensão punitiva estatal, por força da prescrição superveniente, é medida de rigor.

Colho da jurisprudência:

“Após prolatada a sentença condenatória transcorreu um período de tempo superior a 4 (quatro) anos sem haver a interrupção do prazo prescricional, motivo pelo qual houve a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição na modalidade superveniente/intercorrente, consoante o disposto no art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso IV, e art. 115, todos do Código Penal”
[1]
.

À vista do exposto,
acolho
a questão prejudicial de mérito suscitada pela PGJ e declaro a extinção da punibilidade do apelante
VAGNER DE FREITAS MELO
, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade superveniente, no respeitante ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido [art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/2003], e o faço com fundamento no art. 109, inciso V, c.c. art. 110, § 1º ambos do CP, e art. 61 do CPP.

DO MÉRITO

Os apelantes,
VAGNER DE FREITAS MELO,
vulgo
“CECE”
, e
VALDENIR LOPES DA SILVA
, vulgo
“NENÊ”
, foram denunciados pela prática de dois crimes de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, sendo um deles consumado e outro tentado [art. 121, § 2º, inciso IV, e art. 121, § 2º, inciso IV, c.c. art. 14, inciso II, todos do CP], consoante se infere de excerto da exordial acusatória,
verbis
:

“
1º FATO

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia
4 de dezembro de 2016
, por volta das
21h00min
, na residência particular situada na Rua Graúna, n. 220, Jardim Morada da Serra, no Município de Pontes e Lacerda/MT,
VAGNER DE FREITAS MELO
, vulgo
‘CECE’
e
VALDENIR LOPES DA SILVA
, vulgo
‘NENÊ’
, com consciência e vontade, concorreram de qualquer modo para que o inimputável (adolescente)
Rafael de Oliveira Moraes
, com evidente
animus necandi
, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, matasse
Jadson Ferreira Viana
, mediante disparos de arma de fogo que foram causa eficiente de sua morte.

Ressai das investigações policiais que o adolescente Rafael de Oliveira Moraes era desafeto da vítima Jadson Ferreira Viana, razão pela qual decidiu matá-lo.

O menor contou ao denunciado
VAGNER
sua intenção, tendo este
emprestado uma arma de fogo
de sua propriedade (revólver, calibre .32, marca Taurus, série n. 246668) para que o adolescente concretizasse seu plano homicida.

No dia e hora acima referenciados, Rafael foi à residência de Jadson com o propósito de matá-lo, contando com a crucial ajuda do indiciado
VALDENIR
, que
desligou o disjuntor do padrão de energia
da casa da vítima com vistas a dificultar a defesa do ofendido, oportunidade em que o adolescente Rafael ingressou no interior da casa, local em que se encontrava
Jadson
e também
Luiz Carlos Louzada Josino
.

Infere-se que
Rafael
, na posse da arma de fogo de
VAGNER
e já no interior da casa às escuras pela ação de
VALDENIR
, efetuou disparos contra
Jadson
, cujos projéteis foram causas eficientes de sua morte (laudo de exame e corpo de delito fls. 58/64).

O crime foi perpetrado mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, uma vez que este foi colhido de surpresa em sua própria casa no período da noite, que estava desprovida de energia elétrica.

2º FATO

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local,
VAGNER DE FREITAS MELO
, vulgo
‘CECE’
, e
VALDENIR LOPES DA SILVA
, vulgo
‘NENÊ’
, com consciência e vontade, concorreram de qualquer modo para que o inimputável (adolescente)
Rafael de Oliveira Moraes
, com evidente
animus necandi
, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tentasse matar, ou assumisse o risco de fazê-lo, a vítima
Luiz Carlos Louzada Josino
, somente não consumando seu intento (morte) por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que a vítima, alvejada por disparo de arma de fogo na região facial (boca),
foi prontamente socorrida ao hospital
.

Desponta dos autos que o inimputável Rafael, também com a intenção de matar ou assumindo o risco de fazê-lo, utilizando-se do armamento de VAGNER, desferiu um disparo contra a vítima Luiz Carlos no maxilar, sendo que não houve o resultado morte em razão de esta ter recebido atendimento médico.

Ressalte-se, outrossim, que a vítima se encontrava com a defesa dificultada, porquanto tomada de inopino e não esperava pela agressão, assim como pelo fato de o denunciado VALDENIR ter prejudicado a iluminação do ambiente”.

Encerrada a fase do
judicium accusationis
, o juízo de origem entendeu por bem impronunciar os apelantes, uma vez que os elementos probatórios coligidos na fase inquisitorial não foram confirmados em juízo, como se vê:

“
13.
Entretanto, em relação às autorias delitivas descritas na exordial acusatória, verifico que os indícios existentes no Inquérito Policial n. 720/2016/DPJCPL/MT sequer foram reproduzidos/corroborados em juízo, razão porque a impronúncia dos corréus quanto aos delitos descritos nos artigos arts. 121, §2°, inciso IV; art. 121, §2°, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos c/c art. 29,
caput
, todos do Código Penal, e a absolvição deles em relação ao crime insculpido no art. 244-B, §2º, da Lei n. 8.069/1990, são medidas imperiosas, conforme passo a expor.

14.
Sucede que a
notitia criminis
de cognição direta/imediata foi materializada pela confecção do boletim de ocorrência n. 2016.390635, no qual relata que a equipe de Policiais Militares foi acionada, via 190, acerca da ocorrência de crime de disparo de arma de fogo no Bairro Morada da Serra, sito na rua Craúna, n. 220. No local já estava a guarnição do corpo de bombeiros que isolou a área do crime e informou que uma das pessoas atingidas pelo disparo,
Jadson Ferreira
,
tinha ido a óbito
e uma
segunda vítima
,
Luiz Carlos
, foi
levada por populares para o Hospital Santa Casa
. A polícia ainda apurou informações preliminares de que não se sabia quem havia feito os disparos e que
a energia foi cortada para que o contendor entrasse na residência sem ser notado
e em seguida cometesse o crime.

15.
Entretanto, em diligências e investigações, apurou-se que, supostamente,
Rafael
(menor) confidenciou a
Valdenir
que mataria
Jadson
e
lhe pediu auxílio o que foi de prontamente
atendido por aquele e o também acusado
Vagner
. Ato contínuo,
Rafael
(menor)
foi até a residência de Jadson
,
onde também estava Luiz Carlos
, e por sua vez a fim de que o menor tanto não fosse visto, quanto não fosse reconhecido
desligou a energia da residência
para que aquele pudesse invadi-la já de arma em punho e então ceifou a vida de Jadson desferindo contra este 5 (cinco) tiros. Por conseguinte, Luiz Carlos que estava na residência interveio e também alvejado na região da boca, sendo necessário que fosse levado às pressas ao hospital dessa cidade.

16.
Em juízo,
os indícios explanados alhures não foram sequer replicados ou ratificados por algum elemento prova
, sobretudo quando analisado que os acusados
VAGNER DE FREITAS MELO
e
VALDENIR LOPES DA SILVA
mantiveram indubitável a negativa de autoria, bem como que o informante
Rafael

mudou substancialmente a versão apresentada na fase policial
, sendo que algumas testemunhas/informantes não contribuíram para elucidação dos fatos.

17.
Nessa senda, saliento que o informante Rafael de Oliveira Moraes (menor), asseverou categoricamente quando interpelado pela Promotora de Justiça que estava sendo ameaçado de morte pela vítima, razão pela qual pegou um revólver em sua residência, foi até a casa da vítima, desligou o padrão, adentrou no local e efetuou os disparos que causaram a morte do ofendido Jadson. Salientou, ainda que sua declaração na delegacia é inverídica, uma vez que por pressão/agressão dos policiais declarou tal versão. Por fim, relatou que a arma apreendida na casa dos corréus VAGNER DE FREITAS MELO e LUANA CAROLINE VARGAS SANTOS é de calibre 32, sendo que o utilizado no crime foi um revólver de calibre 38. Disse, ainda, que descartou a arma do crime, levando, tão somente, para a casa dos corréus citados seu outro revolver de calibre 32, posto que eles permitiram pernoitar na residência, mormente porque Luana é sua cunhada.

18.
A irmã da corré Luana e namorada do menor envolvido Rafael – Larissa Souza Santos foi devidamente ouvida como informante, momento em que ratificou as declarações prestadas por eles em juízo, aduzindo de forma firme as ameaças proferidas pelo ofendido em face de seu namorado Rafael, bem como acerca da solicitação para pernoitar na residência do casal/corréus, em razão da falta de energia da residência onde eles estavam, inclusive sobre o transporte da outra arma de calibre 32.

19.
A Informante Michele Souza Ribeiro, declarou em juízo que estava na casa da vítima no dia dos fatos, sendo que também estava no local o Luiz (seu namorado), ambos sentados na cama, a vítima Jadson sentado em uma cadeira no chão, o dono da casa e o
Valdenir
, vulgo
‘Nenê’
, sentados próximo a porta da casa. Disse que
houve dois apagões na referida residência
, sendo que no primeiro retornou a energia, mas no segundo, logo após, entraram na residência efetuando diversos disparos de arma de fogo cerca de 4 ou 5, contudo, não foi possível visualizar a(s) autoria(s) e a quantidade de agentes. Relatou que a vítima Luiz levantou e empurrou-a para o canto, entrando na sua frente, momento em que foi atingido por alguns disparos. Ademais, quando interpelada pela Promotora acerca do envolvimento de
Valdenir
, vulgo
‘Nenê’
, mormente sobre ter desligado o padrão/disjuntor, a informante asseverou categoricamente que
o corréu sequer saiu da residência
, permanecendo lá durante todo o tempo, uma vez que preparariam entorpecentes para fazer o consumo, inclusive reafirmou que no ato do apagão ele estava dentro da casa. Relatou, ainda, que embora os policiais soubessem que era uma testemunha presencial não lhe encaminharam para a delegacia para colherem suas declarações.

20.
O Delegado André Luiz Barbosa responsável por presidir o Inquérito Policial n. 720/2016/DPJCPL/MT foi devidamente ouvido em juízo, momento em que ratificou os termos constantes no relatório policial final, na medida em que declarou pormenorizadamente as diligências realizadas conforme exposto alhures. Mas, vale ressaltar que a Autoridade Policial declarou que nas investigações foram possíveis esclarecer que o menor havia perpetrado o crime em razão de um desentendimento que teve com a vítima fatal por causa de uma bicicleta, sendo que ele (ofendido) tentou agredir o menor envolvido com um facão. Ademais,
salientou que não houve declarações por parte do menor envolvido no sentido que houve um ajuste prévio com o corréu Vagner de Freitas Melo para lhe auxiliar materialmente no crime
. Por fim, disse que o menor Rafael apresentou duas versões para a propriedade da arma, sendo que a primeira foi no sentindo de que era de seu cunhado/corréu Vagner e a segunda afirmou que a arma era de seu domínio.

21.
A testemunha/Policial Antônio Nunes de Oliveira Junior disse que participou, tão somente, da prisão/apreensão do menor Rafael, o qual foi encontrado/abordado na rua, ocasião em que este confessou a autoria do crime, razão pela qual começaram as diligências, com o fito de localizar a arma do crime, a qual
o menor no primeiro momento disse que era de seu cunhado, mas na segunda afirmou que era sua
. Asseverou que as investigações apontaram que a motivação do crime foi porque a vítima teria ameaçado e atentado contra a vida do menor com um facão um dia antes. Ademais, quando interpelado pela Promotora e Defensora,
informou que não houve relatos por parte do menor de que Vagner havia participado/contribuído para o crime
.

22.
A Policial Mariana Paula Moraes em juízo reafirmou que participou, tão somente, das buscas realizadas na casa do casal/corréu, onde encontrou a arma escondida embaixo do colchão que fica no quarto deles, entretanto, relatou que
não recorda do menor Rafael ter dito que havia pego a arma emprestada do cunhado/corréu Vagner para matar a vítima
. Por sua vez, a Policial Vanice Ernesto Duarte disse que participou somente das diligências de buscas e apreensão na casa do casal/corréus, contudo, não lhes interrogaram acerca dos fatos e crimes ocorridos.

23
. A vítima Luiz Carlos Louzada Josino relatou em juízo que quando apagou as luzes escutou somente os disparos/tiros efetuados, mas como estava muito escuro não conseguiu visualizar quem seria o autor, sendo que após sentiu que estava baleado, ocasião em que não recorda mais dos fatos posteriores. Relatou que conhece de vista o menor Rafael, entretanto, não tem nenhuma desavença com ele. Afirmou que o corréu
Valdenir
, vulgo
‘Nenê’
, também estava na casa, mas que ele não tem nada a ver o crime, sendo ele inclusive amigo da vítima fatal.

24.
Portanto, verifico que embora tenham ouvidos diversas testemunhas/informantes, inclusive as presenciais do ilícito, ao longo de toda a instrução processual, as respectivas declarações não contribuíram para a elucidação das autorias delitivas, vez que não declinaram qualquer elemento que indique ou correlacione os corréus desses autos aos crimes de homicídio qualificado e homicídio qualificado tentado, que por consequência atinge substancialmente o delito de corrupção de menores, conforme transcrições expostas alhures.

25.
A propósito, analisando com a devida e necessária acuidade todas as provas colhidas na fase judicializada do feito, verifico que
os acusados não devem ser pronunciados
, posto que
os indícios não foram replicados ou confirmados por nenhuma elementar
.

[...]

28
. Entretanto, os indícios de autoria em momento algum ficou demonstrado, uma vez na produção judicial de provas não foi possível imputar aos acusados a autoria do delito em deslinde. Além disso, não houve confissão nos interrogatórios, inclusive as testemunhas/informantes divergem dos fatos narrados na exordial acusatória, bem como não contribuem para a elucidação do crime”.

Não obstante a impronúncia, a defesa entende que os réus devem ser absolvidos sumariamente, com fundamento no art. 415, inciso II, do CPP, ao argumento de que os apelantes não praticaram referidos crimes.

A toda a evidência,
“Nos processos de competência do Tribunal do Júri, o juízo singular somente poderá absolver sumariamente o acusado nas situações em que houver prova induvidosa das hipóteses elencadas no art. 415 do Código de Processo Penal, situação que não se apresenta no presente caso”
[2]
.

Na hipótese vertente, faço minhas as palavras do Promotor de Justiça, subscritor das contrarrazões recursais:
“fato que não há no presente caso, porquanto
os elementos probatórios produzidos geraram dúvidas em relação à participação de Vagner e Valdenir na empreitada criminosa
, o que foi suficiente para afastar a pronúncia dos réus, mas não há prova contundente que demonstre a certeza de que os mesmos não concorreram para o crime, razão pela qual a sentença de impronúncia é a adequada ao caso concreto”.

Valho-me, ainda, de trechos das contrarrazões recursais, cujos argumentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir,
verbis
:

“Embora os apelantes aleguem que há certeza de que não concorreram para a prática criminosa do adolescente Rafael, cotejando os depoimentos prestados pelas testemunhas, em sede policial e em juízo, vê-se que o que há é dúvida quanto à participação dos mesmos na empreitada criminosa, razão pela qual o Ministério Público sustentou em sede de Alegações Finais, pela impronúncia dos denunciados.

Contudo,
não se pode dizer que há certeza de que Vagner e Valdenir não concorreram para os crimes praticados por Rafael
, pois assim não ficou demonstrado nos autos.

Nesse sentido, conquanto em sede judicial Rafael tenha negado o envolvimento de Valdenir e Vagner, durante sua oitiva
na fase inquisitiva ele foi categórico em mencionar a participação de Valdenir
, como sendo o
responsável por desligar a luz para facilitar sua entrada na residência
.

Na mesma toada, a investigadora Mariana Paula Moraes foi categórica em informar que Rafael havia confessado a prática delituosa e
mencionado que teve o auxílio de Vagner e Valdenir
. No mesmo sentido foi o depoimento da investigadora Vanice Ernesto Duarte.

Ademais, no que se refere à arma utilizada no crime, esta sequer foi encontrada, não havendo como confirmar se pertencia ou não a Vagner. Lado outro, foi confirmado que Valdenir estava no local dos fatos, não havendo certeza plena de que não contribui para o crime.

Desta forma, embora os elementos de prova não sejam suficientes para embasar a pronúncia dos denunciados, são causa da decisão de impronúncia, eis que aptos a gerarem dúvida e, conforme narrado acima, para que haja absolvição, imperiosa a CERTEZA quanto à ausência de autoria ou participação”.

Conforme já decidi em outra oportunidade
[3]
, para que seja viável a absolvição sumária, é indispensável um juízo de certeza que permita ao julgador constatar a ocorrência de alguma das hipóteses contempladas no art. 415 do CPP, a saber: a) a prova de que o fato não existiu; b) prova de que o fato não constitui crime; c) e inexistência de prova de que o acusado tenha praticado o crime.

Compulsando detidamente os autos, inexistem provas irrefutáveis de que os réus não tenham participado do crime.

Logo, não há falar em absolvição sumária.

Neste ponto, incorporo neste voto as razões do insigne Procurador de Justiça, Élio Américo, que, em seu parecer, assim se manifestou,
ipsis litteris
:

“Compulsando os autos, verifica-se que a materialidade dos delitos de homicídios qualificados está sobejamente comprovada pelo boletim de ocorrência n. 410.2.06.2017.008294-01 [fls. 52/58], relatório policial [fls. 104/107], exame de necropsia n. 2016/1013NE/MLPL-JO [fls. 85/93], inclusive pelos depoimentos colhidos ao longo da persecução penal.

Quanto às autorias delitivas, a partir das provas juntadas aos autos, verifica-se que os indícios existentes no Inquérito Policial n. 720/2016/DPJCPL/MT sequer foram reproduzidos/corroborados em juízo, motivo pelo qual correta a decisão de impronúncia.

Em que pese os apelantes aleguem que não concorreram para a prática criminosa do adolescente Rafael, verifica-se que analisando os depoimentos prestados pelas testemunhas, em sede policial e em juízo, é possível constatar que
há dúvidas quanto a participação dos increpados na empreitada criminosa
, razão pelo qual o próprio
parquet
em sede de alegações finais sustentou a impronúncia dos denunciados.

In casu
,
não há certeza que VAGNER e VALDENIR não concorreram para os crimes praticados por Rafael
, pois assim não restou demonstrado nos autos.

Nessa senda, embora em sede judicial Rafael tenha negado o envolvimento de VALDENIR e VAGNER, durante sua oitiva na fase inquisitiva
ele foi categórico em mencionar a participação de VALDENIR
, como sendo o
responsável por desligar a luz para facilitar sua entrada na residência da vítima
.

Na mesma toada, ao ser ouvida em sede extrajudicial, a investigadora de polícia
Mariana Paula Moraes
foi categórica em informar que
Rafael havia confessado a prática delituosa e mencionado que teve o auxílio de VAGNER e VALDENIR
. Nesse mesmo sentido foi o depoimento da investigadora Vanice Ernesto Duarte.

Já em juízo, a referida Policial Civil reafirmou que participou, tão somente, das buscas realizadas na casa do réu VAGNER, onde encontrou a arma escondida embaixo do colchão que fica no quarto deles, entretanto, relatou que não se recorda do menor Rafael ter dito que havia pego a arma emprestada do cunhado VAGNER para matar a vítima.

No tocante a arma utilizada no crime, esta sequer foi encontrada, não havendo como confirmar se pertencia ou não ao apelante VAGNER.

Por outro lado, foi confirmado que VALDENIR estava no local dos fatos, todavia não há certeza plena de que não contribuiu para o crime.

Diante disso,
embora os elementos citados acima não sejam suficientes para embasar a pronúncia dos apelantes, são hábeis para ensejar uma decisão de impronúncia
.

Cumpre destacar que no juízo de admissibilidade da acusação, é o momento em que cabe ao juiz monocrático distinguir presunção de indício, para que, a partir dessa diferenciação, constate a possibilidade de se aplicar o princípio
in dubio pro societate
.

[...]

Reitera-se que
não há provas inequívocas acerca da não participação dos apelantes
nos crimes imputados na denúncia de homicídios qualificados nas formas consumada e tentada que autorizem a decretação da absolvição sumária.

[...]

Insta consignar que
a absolvição sumária nos crimes dolosos contra a vida só deve ocorrer se as provas produzidas nos autos forem irrefutáveis no sentido de apontarem, com certeza, que os réus não concorreram para o crime
.

Desse modo, procedeu bem o juiz
a quo
ao impronunciar os acusados, vez que
‘significa julgar improcedente a denúncia e não a pretensão punitiva do Estado. Desse modo, se, porventura, novas provas advierem, outro processo pode instalar-se’
. [NUCCI, Guilherme de Souza. Código de processo penal comentado. 9 ed. São Paulo: RT, 2009, p. 758].

Destarte, não merecem acolhimento os argumentos levantados pela defesa quanto o pleito de absolvição sumária de VAGNER e VALDENIR, devendo ser mantida a impronúncia”.

Como é cediço,
“
A absolvição sumária somente é possível diante da demonstração inequívoca de que o apelante não foi autor ou partícipe da prática delitiva, despontando nítida, clara, de modo irretorquível da prova dos autos. Mínima que seja a hesitação da prova a respeito, mister a manutenção da sentença de impronúncia”
[4]
.

Fixadas tais premissas, a manutenção da sentença de impronúncia, é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“[...] 1. A absolvição sumária, no procedimento do Júri, pressupõe uma das hipóteses do artigo 415 do Código de Processo Penal, para a configuração das quais se exige prova (negativa, no caso dos incisos I e II), o que se diferencia da sentença de impronúncia, a qual, nos termos do artigo 414,
‘caput’
, desse Diploma, deve ser proferida especificamente quando o juiz, à luz do acervo probatório produzido, não se convencer da materialidade do fato ou da existência de indícios de autoria.

2. Não havendo demonstração inequívoca no sentido de que a corré efetivamente não participou do delito, é incabível falar-se em absolvição sumária”
[5]
.

“[...]
1. Ausentes indícios suficientes para sustentar a acusação, ante as frágeis alegações da vítima quando analisadas em confronto com os demais elementos colhidos em juízo, correta a sentença de impronúncia do apelante, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal.

2. A absolvição sumária somente é possível quando restar devidamente comprovada, sem nenhuma dúvida, alguma das causas que a autorizam”
[6]
.

“[...]
1. A absolvição sumária do inc. II do art. 415 do CPP é reconhecida quando as provas constantes nos autos demonstram de forma inequívoca
‘não ter sido o réu autor ou partícipe do fato’
. Ainda que insuficientes a embasar a pronúncia, se não elididos pela defesa os elementos indiciários mínimos que apontam o acusado como partícipe do crime doloso contra a vida, o próprio deverá ser impronunciado (art. 414, CPP), em observância ao princípio
in dubio pro societate
, remanescendo a possibilidade de ser formulada nova denúncia enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, caso sobrevenha nova prova”
[7]
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a impronúncia dos apelantes
VAGNER FREITAS DE MELO
e
VALDENIR LOPES DA SILVA
.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 0000713-24.2015.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 5/7/2022, Publicado no DJE 14/7/2022.

[2]
TJMT, N.U 1004936-05.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 3/5/2022, Publicado no DJE 6/5/2022.

[3]
TJMT, N.U 1006776-55.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/8/2019, Publicado no DJE 23/8/2019.

[4]

TJMG - Apelação Criminal 1.0024.12.293926-7/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Cézar Dias , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 19/8/2020, publicação da súmula em 28/8/2020.

[5]

TJMG – Apelação Criminal 1.0273.17.001469-3/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Calmon Nogueira da Gama , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 17/7/2019, publicação da súmula em 26/7/2019.

[6]
TJDFT,
Acórdão 1177304
, 20140910070435APR, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, , Revisor: JAIR SOARES, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 6/6/2019, publicado no DJE: 12/6/2019. Pág.: 193/203.

[7]
TJDFT,
Acórdão 924456, 20150910199073APR, Relator: HUMBERTO ULHÔA, Revisor: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 3/3/2016, publicado no DJE: 7/3/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022